Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente a matéria discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
3. Embargos de declaração rejeitados.